Tribunal: STF
Processo: HC 264449
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.